Tribunal: TJDFT
Processo: 0735710-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. EQUIPARAÇÃO COM A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RITO DOS PRECATÓRIOS. ADPF 949/DF. STF. APLICABILIDADE.
1. Preliminarmente não se constata a alegada prevenção suscitada pelo agravado em suas contrarrazões, pois estar-se-á diante de cumprimento individual de sentença que não arrasta a prevenção do processo coletivo. Outrossim, verificando o Acórdão proferido na fase de conhecimento (Ac. 1307616, 00460263720038070016, Relator: César Loyola, 2a Turma Cível, Publicado no PJe: 15/12/2020), se constata determinação expressa para que o cumprimento de sentença fosse realizado individualmente dado o grande número de interessados e com vista a evitar tumulto processual.
2. O cerne da presente controvérsia reside em saber se são ou não aplicáveis à agravante, NOVACAP, os benefícios da Fazenda Pública, especialmente o pagamento de dívidas por meio de precatório. 2.1. Analisando a questão no julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental no 949/DF, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, reconheceu que a NOVACAP se submete ao regime constitucional dos precatórios (ADPF 949, Relator(a): MINISTRO NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 04/09/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 22-09-2023).
3. Ressalto que embora não tenha ocorrido o trânsito em julgado do Acórdão, o entendimento veiculado foi unânime e deve ser adotado no caso em exame para suspender o feito de origem e evitar eventuais nulidades processuais, prejudicando as partes e a prestação jurisdicional.
4. Recurso conhecido provido.